Tribunal: TJSP
Processo: 1046801-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito. Descabimento. Contrato firmado entre o autor e a ré. Aplicação da teoria da asserção. Ademais, empresa apontada como legítima e a ré fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedente do

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito. Descabimento. Contrato firmado entre o autor e a ré. Aplicação da teoria da asserção. Ademais, empresa apontada como legítima e a ré fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade reconhecida. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos para prosseguimento da marcha processual. Recurso parcialmente provido.